Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE FALECIMENTO DO CONTRATANTE. MORTE DA SEGURADA. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O espólio, responsável pelo pagamento das obrigações do autor da herança, é parte legítima para exigir o cumprimento de contrato de seguro de proteção financeira, que prevê a quitação de dívidas em caso de falecimento do segurado. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. Se os documentos apresentados aos autos são suficientes ao esclarecimento das circunstâncias da morte da segurada e, portanto, à elucidação da subsunção desse evento em relação aos riscos previstos no contrato de seguro prestamista por ela contratado, o indeferimento da expedição de ofícios a hospitais e de realização de prova pericial não encerra cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. O art. 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
4. A par de tal quadro, afigura-se abusiva a interpretação dada pela seguradora aos riscos previstos em contrato de seguro, no sentido de excluir da cobertura securitária a morte da segurada decorrente de complicações apresentadas após sua submissão à cirurgia bariátrica, que é procedimento cirúrgico essencial à saúde de pacientes com quadro de obesidade e que não possui natureza simplesmente estética.
5. Constatado que, à época da inscrição do nome da segurada em cadastros de inadimplentes, já havia anotações pré-existentes, não há falar em reparação por danos morais, nos termos do enunciado n. 385 da Súmula do c. STJ. Ademais, não demonstrado o alegado abuso no exercício da cobrança, por parte da instituição financeira ré, não há falar em aviltamento da dignidade do cônjuge sobrevivente, o que, igualmente, obsta a pretendida reparação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.